Tribunal: STJ
Processo: 0719065-67.2020.8.07.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2062294 - DF (2023/0101403-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA
ADVOGADOS
: HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
DF020724
TAUANA FELINTO ALVES - DF044979
RECORRIDO
: LAERTE ROSA DE QUEIROZ JUNIOR
RECORRIDO
: TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ARBITRAMENTO E
COBRANÇA
DE
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
SUBSTABELECIMENTO
SEM
RESERVA
DE
PODERES.
COMPETÊNCIA FUNCIONAL DO JUÍZO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA
DE TÍTULO EXECUTIVO CERTO E LÍQUIDO. INADEQUAÇÃO DO
RITO
EXECUTIVO.
RAZÕES
DISSOCIADAS.
AUSÊNCIA
DE
DIALETICIDADE.
RECURSO ESPECIAL NÃO
SÚMULA 283/STF.
CONHECIDO.
1.Recurso especial interposto contra acórdão que manteve a extinção,
sem resolução do mérito, de ação de arbitramento e cobrança de
honorários sucumbenciais, em razão da ausência de título executivo
certo e líquido e da inadequação do rito executivo para apurar a divisão
dos honorários entre advogados em caso de substabelecimento sem
reservas.
2.O objetivo recursal é decidir se (i) a ação deve tramitar como processo
incidente dos embargos à execução, no Juízo de Execução, por força do
-A, II, da
e do
do CPC; (ii) houve
art. 25
Lei no 11.697/2008
art. 61
ofensa à autoridade do julgamento em conflito de competência (arts.
957 e 926 do CPC), com violação da coisa julgada e da preclusão (arts.
502 e 508 do CPC); e (iii) é possível o processamento pelo rito
executivo sem prévia definição da cota-parte dos patronos.
Documento eletrônico VDA53005937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/12/2025 14:34:31
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: f9808f10-478c-4a77-ab00-9ac14fa68dbe

3. A definição de competência funcional do Juízo de Execução para
analisar o feito não afasta o fundamento autônomo do acórdão estadual:
inexistência de título executivo certo e líquido e inadequação da via
executiva para apurar a quota honorária após substabelecimento sem
reservas, exigindo contraditório e ampla defesa em ação de
conhecimento.
4. Razões recursais dissociadas dos fundamentos do acórdão, sem
impugnação específica do óbice relativo à liquidez do título e à
inadequação do rito, atraindo a aplicação da
por
Súmula 283/STF
ausência de dialeticidade.
5. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
03/12/2025
09/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas
Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53005937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/12/2025 14:34:31
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: f9808f10-478c-4a77-ab00-9ac14fa68dbe

RECURSO ESPECIAL No 2062294 - DF (2023/0101403-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA
ADVOGADOS
: HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
DF020724

TAUANA FELINTO ALVES - DF044979
RECORRIDO
: LAERTE ROSA DE QUEIROZ JUNIOR
RECORRIDO
: TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ARBITRAMENTO E
COBRANÇA
DE
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
SUBSTABELECIMENTO
SEM
RESERVA
DE
PODERES.
COMPETÊNCIA FUNCIONAL DO JUÍZO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA
DE TÍTULO EXECUTIVO CERTO E LÍQUIDO. INADEQUAÇÃO DO
RITO
EXECUTIVO.
RAZÕES
DISSOCIADAS.
AUSÊNCIA
DE
DIALETICIDADE.
RECURSO ESPECIAL NÃO
SÚMULA 283/STF.
CONHECIDO.
1.Recurso especial interposto contra acórdão que manteve a extinção,
sem resolução do mérito, de ação de arbitramento e cobrança de
honorários sucumbenciais, em razão da ausência de título executivo
certo e líquido e da inadequação do rito executivo para apurar a divisão
dos honorários entre advogados em caso de substabelecimento sem
reservas.
2.O objetivo recursal é decidir se (i) a ação deve tramitar como processo
incidente dos embargos à execução, no Juízo de Execução, por força do
-A, II, da
e do
do CPC; (ii) houve
art. 25
Lei no 11.697/2008
art. 61
ofensa à autoridade do julgamento em conflito de competência (arts.
957 e 926 do CPC), com violação da coisa julgada e da preclusão (arts.
502 e 508 do CPC); e (iii) é possível o processamento pelo rito
executivo sem prévia definição da cota-parte dos patronos.
3. A definição de competência funcional do Juízo de Execução para
analisar o feito não afasta o fundamento autônomo do acórdão estadual:
Documento eletrônico VDA52769817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:50:21
Código de Controle do Documento: b1c6efba-13ff-4abd-882d-e4a09b8a97c3

inexistência de título executivo certo e líquido e inadequação da via
executiva para apurar a quota honorária após substabelecimento sem
reservas, exigindo contraditório e ampla defesa em ação de
conhecimento.
4. Razões recursais dissociadas dos fundamentos do acórdão, sem
impugnação específica do óbice relativo à liquidez do título e à
inadequação do rito, atraindo a aplicação da
por
Súmula 283/STF
ausência de dialeticidade.
5. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por HUGO MORAES PEREIRA DE
LUCENA (HUGO), com fundamento na alínea
do inciso III do
da Constituição
a
art. 105
Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim
ementado:
APELAÇÃO
CÍVEL.
ARBITRAMENTO
E
COBRANÇA
DE
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
SUBSTABELECIMENTO
SEM
RESERVA DE PODERES A OUTRO ADVOGADO. CRÉDITO AUSENTE
DE LIQUIDEZ E CERTEZA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Se os embargos de declaração opostos
pelo apelante contra a sentença foram devidamente analisados e
julgados pelo magistrado, não há cogitar de nulidade. 2. O fato de ter
havido o substabelecimento sem reserva de poderes no curso do
processo não retira do causídico o direito à remuneração de eventual
verba sucumbencial da parte adversa. Nesse caso, a controvérsia acerca
do percentual de honorários que caberá a cada profissional deve ser
discutida em ação que seja assegurado o contraditório e ampla defesa,
inviabilizando o processamento pela via executiva. 3. Apelação
conhecida e não provida. (e-STJ, fls. 192-201)

Os embargos de declaração opostos por HUGO foram rejeitados (e-STJ, fls.
215-219).
Nas razões do apelo nobre, HUGO sustenta
violação do
-A, inciso II,
(1)
art. 25
da
(Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal) e do
do
Lei no 11.697/2008
art. 61
Código de Processo Civil, afirmando que a ação de arbitramento e cobrança de
honorários de sucumbência, por ser processo incidente dos Embargos à Execução no
0729934-60.2018.8.07.0001, deve tramitar e ser julgada pelo Juízo da 3a Vara de
Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, independentemente de dilação probatória;
violação dos arts. 957,
, e 926,
, do CPC, sob o argumento de que o
(2)
caput
caput
acórdão recorrido contrariou a autoridade do julgamento do Conflito de Competência no
0727028-32.2020.8.07.0000, que fixou a competência do Juízo de Execução para o
Documento eletrônico VDA52769817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:50:21
Código de Controle do Documento: b1c6efba-13ff-4abd-882d-e4a09b8a97c3

processamento e julgamento do incidente, devendo ser determinado o prosseguimento
do processo de conhecimento no Juízo prevento;
violação dos arts. 502 e 508 do
(3)
CPC, por descumprimento de decisão transitada em julgado no referido conflito de
competência, que reconheceu a natureza acessória e incidental da ação e a prevenção
do Juízo da execução (e-STJ, fls. 230-245).
Não houve apresentação de contrarrazões ao recurso especial.
O recurso especial foi admitido na origem (e-STJ, fls. 264/265).
VOTO
Não conheço do recurso especial.
Contextualização fática
A controvérsia decorre da substituição, sem reservas, do advogado nos
Embargos à Execução. O recorrente busca, em ação de arbitramento e cobrança, a
definição de sua cota-parte nos honorários de sucumbência fixados nos embargos,
afirmando tratar-se de processo incidente vinculado ao feito executivo. O acórdão
recorrido manteve a sentença de extinção sem resolução de mérito sob o argumento de
ausência de título executivo certo e líquido e de inadequação do rito executivo para
apurar a divisão dos honorários entre os patronos.
Pretende HUGO reformar o acórdão recorrido para reconhecer a competência
do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, determinar o
processamento da ação de arbitramento como incidente dos embargos à execução e
viabilizar o julgamento do mérito, assegurando a definição da cota-parte do recorrente
nos honorários de sucumbência.
Da violação do
-A, inciso II, da
e do
do
art. 25
Lei no 11.697/2008
art. 61
Código de Processo Civil, dos arts. 957,
, e 926,
, do CPC e dos arts. 502 e
caput
caput
508 do CPC
Sustenta HUGO que a ação de arbitramento e cobrança de honorários de
sucumbência, por ser processo incidente dos Embargos à Execução no 0729934-
60.2018.8.07.0001, deve tramitar e ser julgada pelo Juízo da 3a Vara de Execução de
Títulos Extrajudiciais de Brasília, independentemente de dilação probatória.
Além disso, afirma que o acórdão recorrido contrariou a autoridade do
julgamento do Conflito de Competência no 0727028-32.2020.8.07.0000, que fixou a
competência do Juízo de Execução para o processamento e julgamento do incidente,
devendo ser determinado o prosseguimento do processo de conhecimento no Juízo
prevento. Consigna que o referido conflito de competência reconheceu a natureza
acessória e incidental da ação e a prevenção do Juízo da execução.
Documento eletrônico VDA52769817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:50:21
Código de Controle do Documento: b1c6efba-13ff-4abd-882d-e4a09b8a97c3

O TJDFT reconheceu que, embora o juízo da 3a Vara de Execução seja
competente para processar a ação, a extinção do feito não decorreu de incompetência,
mas sim da ausência de título executivo extrajudicial apto a autorizar o processamento
da demanda pelo rito executivo.
Nesse sentido fundamentou o Colegiado (e-STJ fls. 194/195):

(...)
Ademais, não se trata de descumprimento da decisão proferida no
Conflito de Competência no 0727028- 32.2020.8.07.0000, que julgou ser
o juízo de origem (3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e
Conflitos Arbitrais de Brasília) o competente para a análise do feito (id.
25009629). Aqui, a extinção do processo não decorreu de
incompetência, mas de ausência de título executivo extrajudicial,
inviabilizando o processamento da demanda.
Outrossim, não há falar em inobservância ao princípio da
instrumentalidade das formas. É que, não havendo certeza quanto aos
valores que efetivamente são devidos ao apelante, inviável a
perseguição da verba em sede executiva, haja vista a necessidade de
apuração dos atos processuais que foram praticados pelos causídicos e
a remuneração devida, sendo inviável a reunião do presente feito com os
embargos à execução em trâmite no juízo executivo.
[...].

Ao julgar os embargos de declaração, o TJDFT acrescentou que “ demanda
não cinge ao arbitramento dos valores dos honorários relativos aos embargos à
execução, os quais foram fixados em 10% sobre o valor da causa, mas sim sobre o
direito do embargante ao recebimento de parte desse valor, tendo em vista o
(e-STJ fl. 218).
substabelecimento sem reservas de poderes a outro advogado
O TJDFT esclareceu ainda que não houve descumprimento da decisão do
conflito de competência, pois a extinção do processo não se deu por incompetência, mas
pela inadequação da via eleita. A decisão no conflito de competência não tratou da
natureza do rito processual, tampouco determinou que a ação deveria tramitar como
execução.
Com relação à alegada violação da coisa julgada, o Tribunal de origem a
afastou, pois a decisão no conflito de competência não tratou do mérito da ação de
arbitramento, nem da sua viabilidade pelo rito executivo. O que se decidiu foi a
competência funcional do juízo, não a existência de título executivo ou a adequação da
via processual (e-STJ, fl. 218).
Como se depreende da leitura do apelo de HUGO, sobretudo dos trechos
acima transcritos, a discussão dos autos, que levou à extinção do feito, decorreu a
Documento eletrônico VDA52769817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:50:21
Código de Controle do Documento: b1c6efba-13ff-4abd-882d-e4a09b8a97c3

ausência de liquidez, atributo essencial do título executivo, o que afasta o rito executivo –
e não a questão da competência.
Portanto, as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos adotados
pelo acórdão recorrido, não havendo dialeticidade, porquanto não houve impugnação
específica aos fundamentos da decisão.
Por consequência, incide ao caso o enunciado 283 da Súmula do Supremo
Tribunal Federal, pois não houve impugnação a todos os fundamentos do acórdão,
notadamente aqueles por si só são capazes de manter as conclusões do Colegiado,
como a ausência liquidez do título apresentado como executivo.
Sobre a incidência da Súmula 283, assim já se pronunciou esta Corte:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DOAÇÃO COM
ENCARGO. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 555, 397 E 562 DO
CÓDIGO CIVIL. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E
SUFICIENTES NÃO IMPUGNADOS.
DISSÍDIO
SÚMULA 283/STF.
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Alegação da recorrente de que a cessão de direitos firmada entre as
partes configuraria doação com encargo, consistente na obrigação de
não atrasar por mais de 90 dias o pagamento de taxas de conservação,
IPTU e demais contribuições do loteamento. Defesa da possibilidade de
revogação automática da doação, em caso de inadimplemento, sem
necessidade de prévia notificação judicial.
2. Tribunal de origem que reconheceu não se tratar de encargo, mas de
obrigação propter rem, afastando a cláusula resolutiva automática por
abusividade, nos termos do
do CDC. Acentuou, ainda, que
art. 51
mesmo admitida a natureza de encargo, a sua inexecução exigiria prévia
ação revogatória, com contraditório e ampla defesa assegurados ao
donatário.
3.
Entendimento em conformidade com a jurisprudência do STJ, que exige
a constituição em mora do donatário e o ajuizamento de ação própria
para a revogação da doação, não se admitindo resolução unilateral por
ato exclusivo do doador (
e
.
REsp 1.622.377/MG
REsp 1.565.239/MG)
4. Acórdão recorrido amparado em fundamentos autônomos e
suficientes não impugnados em sua integralidade, incidindo o óbice da
Súmula 283 do STF.
5. Dissídio jurisprudencial não demonstrado. Ausência de cotejo analítico
e de similitude fática entre os julgados apresentados e a hipótese dos
autos.
6. Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.615.990/SP,
julgado em
DJEN de
13/10/2025,
17/10/2025)

Documento eletrônico VDA52769817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:50:21
Código de Controle do Documento: b1c6efba-13ff-4abd-882d-e4a09b8a97c3

CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO EM IDADE AVANÇADA.
PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO.
IMPLANTE
DE
CARDIODESFIBRILADOR
INTERNO
(CDI).
NECESSIDADE
DE
INTERNAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
ERRO
DE
CÓDIGO
DO
PROCEDIMENTO. AFASTAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO.
APLICAÇÃO DA
CARÁTER DE EMERGÊNCIA E
SÚMULA 283/STF.
URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA ABUSIVA. DANO
MORAL
CONFIGURADO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de
fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual
atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF.
2. "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero
descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No
entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da
operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou
emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há
configuração
de
danos
morais
indenizáveis"
(AgInt
no
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma,
REsp 1.838.679/SP,
julgado em
DJe de
.
3/3/2020,
25/3/2020)
Incidência da Súmula 83/STJ.
3. Recurso especial desprovido.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
REsp n. 2.112.119/DF,
julgado em
DJEN de
29/9/2025,
2/10/2025)

Ante o exposto,
do recurso especial.
NÃO CONHEÇO
É como voto.
Documento eletrônico VDA52769817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:50:21
Código de Controle do Documento: b1c6efba-13ff-4abd-882d-e4a09b8a97c3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.062.294 / DF
Número Registro: 2023/0101403-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07190656720208070001 07299346020188070001 7190656720208070001 7299346020188070001
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA
ADVOGADOS
: HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
DF020724
TAUANA FELINTO ALVES - DF044979
RECORRIDO
: LAERTE ROSA DE QUEIROZ JUNIOR
RECORRIDO
: TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/12/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52997254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:57:54
Código de Controle do Documento: e8b93dd8-054c-4803-9bf7-405b57ff84e3

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52997254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:57:54
Código de Controle do Documento: e8b93dd8-054c-4803-9bf7-405b57ff84e3